Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-93.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001863-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (AGRAVADO), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (AGRAVANTE), ROSILENE MOURA DE LIMA - CPF: 759.764.201-68 (AGRAVANTE), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 292.662.540-53 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), JOSE CIDALINO CARRARA - CPF: 171.081.798-49 (ADVOGADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não identificado o desacerto da decisão que não concedeu efeito suspensivo à decisão exarada pelo Juízo “a quo”, em razão da ausência de requisitos que o justificasse, deve ser negado provimento ao Agravo Interno, mormente porque
análise das alegações de ambas as partes, será feito quando da análise de mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por ATILANIO ALBINO DA SILVA e ROSILENE MOURA DE LIMA, em face de decisão, (id.n.º 33548491), que deferiu liminar, determinou a suspensão da decisão agravada, bem como a abstenção do Juízo de origem em promover qualquer ato expropriatório em desfavor do agravante, até o julgamento do mérito deste recurso, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário, quando da apreciação do mérito deste recurso.

Em suas razões alegam que o inconformismo processual se dá em face da deslealdade processual e má-fé, com que litiga o Agravado.

Que tudo não passa de manobras, articulações, ofensivas criminosas do Agravado e seus asseclas para dissuadir os Agravantes de garantir legalmente os seus direitos sobre a área em litígio, como vêm pleiteando na busca da prestação jurisdicional.

Sustentam que se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 1.196 do Código Civil, haja vista o direito ao exercício possessório da área ser de titularidade dos Recorrentes. Da mesma forma, com esteio no artigo 1.210 e seguintes do Código Civil combinados com artigo 560 e seguintes do Código Processual Civil, estão estabelecidos os requisitos para o êxito ao exercício pleno da posse e o afastamento de possibilidade do possuidor ser importunado.

Afirmam que a partir da celebração do contrato de parceria firmado entre os Agravantes e o Agravado, a posse dos primeiros tornou -se inequívoca e, mais, corroborada pelo cumprimento do mandado de reintegração de posse no ano de 2012, ou seja, exercem a posse direta há mais de 08 (oito anos).

Nesse contexto não há que se falar em ilegitimidade, mesmo porque os Agravantes, desde a aquisição da posse vêm exercendo a posse do imóvel, de forma mansa e pacífica até o esbulho praticado pelo Agravado.

Que no ato do cumprimento do mandado de reintegração de posse sobre a área em JUNHO DE 2012, o agravado se fez presente, cimentando a condição dos Agravantes como legítimos possuidores.

Que em conformidade com os documentos dos autos registra-se os investimentos integralizados pelos Agravantes na área.

Que a ação de reintegração de posse tem por escopo garantir o exercício possessório ao legítimo possuidor, nos casos de perda da posse por ato de terceiro de forma ilegal e injusta, de violência, precariedade ou clandestinidade.

Consigam que devem ser analisadas as situações que ocorreram no período anterior e a data da imissão de posse dos legítimos possuidores, ora Agravantes, eis que a condição está amparada no instrumento particular de contrato de participação celebrado entre os litigantes.

Alegam que o marco inicial da posse direta dos Agravantes perfazendo mais de 08(oito) anos e a data do esbulho em 25/05/2019, menos de ano e dia, com razão a digníssima juíza de origem que nada mais fez do que aplicar a disposição certa no artigo 561 e 1.210 do Código de Processo Civil.

Que a Magistrada da Comarca de Sorriso, MT, após audiência de justificação, aplicando ao caso o princípio da imediatidade da prova, deferiu a medida liminar reintegratória aos ora Agravantes. A julgadora foi privilegiada no seu juízo de valor, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permitiu dispor de elementos para formação de sua convicção, no que desmerece exame.

Ainda, que merece repúdio a parte Agravada pela acusação de ilícito ambiental praticado pelos Agravantes ao imputar-lhes falsamente fato definido como crime; que das inverídicas afirmativas a inversa realidade dos fatos, os Agravantes a fim de evitar maiores danos na área executaram procedimentos de limpeza no sentido de manter a vegetação baixa composta de capim e pequenos arbustos, aliás, técnica permitida pelos órgãos de fiscalização ambientais.

Asseveram que o

recurso interposto pelo Agravado não traz os fundamentos sólidos a fim de reformar a decisão da magistrada que concedeu a liminar, em especial no que diz respeito ao crime ambiental imputado aos Agravantes, por isso inviável se torna o prosseguimento da suspensão da medida, uma vez que jamais cometeram qualquer ato que comprometesse a área em discussão.

Aduzem que o Agravado tenta inovar e induzir a erro na medida em que teve seu pedido negado na ação proposta contra os Agravantes. Assim, insatisfeito invadiu a área de forma violenta e criminosa, e o que é pior tenta consolidar o esbulho através do agravo de instrumento por ele manejado.

Sustentam ofensa ao artigo 561 do estatuto processual pátrio, visto que os Agravantes foram imitidos na posse decorrente do desapossamento dos invasores naquela data.

No que tange

a alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa, face à não oportunizarão de contradita dos informantes inquiridos pela magistrada de primeiro grau, na audiência de justificação, enfatizam que a matéria em discussão quanto aos fundamentos da decisão torna-se desnecessária, uma vez que o seu embasamento se deu pelas provas materiais produzidas pelos Agravantes.

Acerca da prejudicialidade, que a existência de outras ações versando sobre o domínio e a posse da área em análise, não tem o condão de embasar a suspensão da medida reintegratória de posse, concedida in limine pelo juízo a quo, pelos seus próprios fundamentos.

Que trata-se de ação protetiva da posse de demanda autônoma onde a concessão da medida se firmou na processualística do procedimento especial típicas das ações possessórias, cuja finalidade visa a conservar e assegurar a eficácia do direito dos Agravantes tão somente na posse da área.

Enquanto as demais ações regem-se pelo procedimento ordinário, não se confundindo com as ações de rito especial, onde se busca imprescindível reintegrar a posse nova esbulhada pelo Agravado.

Que se faz desnecessário qualquer raciocínio exaustivo para reconhecer a legitimidade da posse dos Agravantes haja vista as provas documentais acostadas aos autos da ação possessória, são documentos como : conta de energia, telefônica, recibos, notas fiscais, fotos etc.

Consignam que as alegações do Agravado visam apenas a tentar iludir, uma vez que os requisitos para a reintegração da posse restam configurados nos exatos termos previstos nos artigos 560 e seguintes do CPC, como bem observou a Douta Magistrada de piso.

Que a manutenção da decisão agravada acaba por premiar aquele que, ao arrepio do ordenamento jurídico, age de forma violenta e ilegal para usufruir direito que acredita possuir, mesmo este sendo objeto de ações judiciais pendentes.

Certo é que, a despeito das acusações do Agravado quanto a supostas ameaças dirigidas a ele pelo Agravante, os Recorrentes é que vêm sofrendo tentativas de homicídio, conforme demonstram os inúmeros boletins de ocorrência anexados ao Agravo de Instrumento .

Asseveram que, ainda que houvesse o Agravante Atilânio cometido os crimes e as ilegalidades de que vem absurdamente acusado, conforme inclusive narra em sua oitiva na audiência de justificação prévia, a permissividade deste Tribunal quanto à manutenção do Agravado na posse do imóvel em debate imporia desmedida e injusta penalidade aos Agravantes, mesmo porque quanto a esses fatos têm o direito constitucional ao exercício do contraditório e da ampla defesa perante os órgãos e juízos competentes, porquanto vêm mencionados pelo Agravado nestes autos somente para fins de desviar a atenção dos nobres julgadores para longe do objeto da ação d reintegração de posse.

Ainda, que não há prejuízo de difícil reparação iminente, ao contrário do alegado, uma vez que os autos de infração referidos datam de 2010, há 10 anos, e, conforme declinado pelo Agravante Atilânio, quando ouvido na audiência de justificação prévia, os eventuais atos ilegais foram praticados pelos invasores que ocupavam a área quando da celebração do contrato entre as partes.

Requer seja recebido o presente Recurso, com o deferimento da antecipação de tutela, em sede recursal, para o fim de determinar a imediata expedição do mandado liminar possessório em favor dos Recorrentes, para o fim de exercer a posse sobre o imóvel em discussão.

Requer, inicialmente, a reconsideração da decisão que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Recorrido;

Caso não seja modificada a respeitável Decisão Monocrática, em mérito, requer sejam enviados os autos ao demais componentes desta Colenda Câmara, para que seja recebido e dado integral provimento ao Agravo Interno em comento, para revogar o efeito suspensivo concedido.

Contrarrazões (id.n.º 36884959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem, entendo que o inconformismo da parte requerente não possui guarida, eis que não há qualquer motivo legal para a pretendida reforma, pois ficou muito claro os motivos que deram ensejo a concessão do efeito suspensivo.

“(...)

Isto porque, há possibilidade de ofensa ao contraditório e a ampla defesa face a não oportunização de contradita das testemunhas inquiridas pela magistrada de primeira instância na audiência de justificação.

Ademais, a nítida relação de prejudicialidade da ação de origem para com a
ção de sequestro de número 1120331.2015.8.11.0040, Código 141205, ajuizada pelo agravado em desfavor do agravante, bem como relação a ação cominatória de obrigação de fazer n. 9946-34.2016.811.0040, Cód. 161423 (ID n. 20670540), em tramite também na mesma Terceira Vara Civil de Sorriso – MT, intentada pelo agravado em face ao agravante e seus condôminos.

Ante o exposto,
em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores,
DEFIRO A LIMINAR
, e
determino a suspensão da decisão agravada, não podendo o Juízo de origem promvcer qualquer ato expropriatório em desfavor do agravante até o julgamento do mérito deste recurso
,
sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.

Desse modo, não trouxeram os Agravantes qualquer elemento ou razão que pudesse dar azo à alteração da decisão recorrida, de modo que deve ela ser mantida.

Extrai-se do presente, que os Agravantes pretendem uma análise acurada das alegações de ambas as parte, o que será feito quando da análise de mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020